Tribunal: STF
Processo: RE 89861
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
CONHECIMENTO, EM PARTE, DO PRIMEIRO RECURSO, E SEU PROVIMENTO PARA
SE EXCLUIR O ACRÉSCIMO DE 20%, PREVISTO NO ART. 1. DA LEI ESTADUAL
N. 10.421/71, DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. NÃO CONHECIMENTO
DO SEGUNDO RECURSO, EIS QUE INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A
MULTA FISCAL, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE NA CORTE.